Tribunal: TJBA
Processo: 0082095-89.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082095-89.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA JESUS DE MENEZES Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, ARTHUR DE SOUZA ANDRADE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA ANTERIOR QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA AUTORA. PERÍCIAS POSTERIORES QUE APONTARAM A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. QUALIDADE DE SEGURADA EVIDENCIADA. NEXO ETIOLÓGICO DEMONSTRADO. JUÍZO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR CONTA DA MOLÉSTIA INDENIZADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A apelada foi submetida a três perícias, sendo a primeira realizada nos presentes autos, em 27/10/2011, tendo a Expert concluído pela existência de nexo de causalidade entre a moléstia identificada (Síndrome do Túnel do Carpo) e o trabalho exercido pela periciada, afirmando, no entanto, que ela não apresentava nenhum tipo de incapacidade laborativa. A segunda perícia foi realizada em 21/06/2018, no âmbito do processo de nº 0013018-24.2017.4.01.3300, em trâmite na Justiça Federal, na qual o perito concluiu que a apelada apresentava incapacidade total e permanente. A terceira perícia foi realizada nestes mesmos fólios, em 28/11/2023 (Id 76756215), após o provimento do apelo interposto pela autora, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de nova perícia, tendo o expert concluído que a periciada apresentava incapacidade total e permanente, asseverando, no entanto, que não há nexo de causalidade entre a moléstia identificada e o trabalho por ela exercido. 2. O julgador considerou que a parte autora não estava incapacitada para o trabalho na data do primeiro laudo pericial, porém, em período posterior, após o agravamento das suas enfermidades, quedou-se total e permanentemente incapaz para o exercício das suas atividades de trabalho habitual, concluindo, assim, que a constatação da incapacidade somente ocorreu a partir do laudo pericial realizado pela Justiça Federal, em 21/06/2018, entendendo que não se afigurava razoável desconstruir o valor probante da perícia judicial realizada em 27/10/2011. 3. Ocorre que, existindo dois laudos periciais judiciais que indicam conclusões totalmente divergentes, deve ser afastada a primeira conclusão, acolhendo-se a segunda, em observância ao princípio "in dubio pro misero", em vigor no direito previdenciário. 4. Nesse contexto, resta demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa desde 27/04/2009, como concluiu o expert da Justiça Federal, considerando ser esta a data da ENMG que apontou a existência de lesão mielínica das fibras sensitivas bilateralmente, motoras à D, dos nervos medianos no punho (Síndrome do Túnel do Carpo de grau leve à E e moderado à D). 5. Considerando o surgimento da moléstia em 2009, época em que a apelada possuía vínculo empregatício, e, em decorrência, realizava contribuições ao RGPS, bem como o princípio in dubio pro misero, é preciso reconhecer sua qualidade de segurada, fazendo ela jus ao benefício do auxílio-doença, na medida em que ficou demonstrado que cumpriu os requisitos necessários, com a consequente conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, considerando que se encontra incapacitada total e permanentemente. 6. No que diz respeito ao início do benefício, a prova pericial produzida em 21/06/2018 apontou, como acima delineado, que a autora estava total e temporariamente incapacitada para o trabalho e que a incapacidade remontava a 27/04/2009. Destarte, é certo que ela se encontrava incapacitada para suas atividades habituais na data da cessação do último benefício – 25/05/2012 –, de modo que a data de início do benefício da aposentadoria por invalidez deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença – 26/05/2012. 7. Embora o último laudo pericial não tenha reconhecido o nexo etiológico entre a doença e a atividade laboral desempenhada pela apelada, como acertadamente ponderou a magistrada, tal nexo restou constatado ao ter a Autarquia previdenciária concedido benefício na espécie acidentária (NB 546.696.377-8), no período de 20/06/2011 a 25/05/201, sendo certo que o juiz não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo firmar seu convencimento a partir de elementos outros contidos nos autos. 8. O benefício concedido será compensado com eventuais parcelas pagas a título de outros benefícios concedidos por conta da moléstia ora indenizada. Quanto às parcelas em atraso devidas, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, os valores devem ser atualizados pelo INPC, desde quando as parcelas eram devidas, incidindo juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, a contar da citação, sendo certo que, depois da EC 113, em substituição a ambos os encargos, incidirá apenas a Selic. 9. Imperiosa a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado no momento em que ocorrer a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 10. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0082095-89.2011.8.05.0001, sendo apelante ROSANGELA JESUS DE MENEZES e apelado o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.